Tribunal: TJSP
Processo: 1098569-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE CANDIDATOS PARA VAGAS DE EMPREGO. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE DE ROMPIMENTO POR PARTE DA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA EMBASAR O RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA AUTORA IDENTIFICADA, A ENSEJAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE CANDIDATOS PARA VAGAS DE EMPREGO. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE DE ROMPIMENTO POR PARTE DA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA EMBASAR O RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA AUTORA IDENTIFICADA, A ENSEJAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Afirmou a autora que a iniciativa de romper o contrato de prestação de serviços foi da ré, que por isso deve arcar com a multa contratual e com o pagamento dos serviços prestado. Entretanto, deixou de produzir prova suficiente para confirmar a narrativa apresentada, estando nos autos elementos que permitem alcançar conclusão diversa. Daí advém a improcedência dos pedidos, confirmando-se a solução adotada pela sentença. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.